Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO LEILÃO FALSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINARES REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III do CPC/2015. In casu, nas razões recursais, foi apresentado o contexto fático atinente à lide e explicitado adequadamente os motivos pelos quais o apelante entende que sentença deve ser reformada. 1.2. Não houve pedido de justiça gratuita. 1.3. O preparo foi devidamente comprovado. Preliminares rejeitadas.
2. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, o juiz, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.1 A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. Inaplicabilidade no caso.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, cujo conceito se amolda o banco recorrido, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3.1 Porém, impende destacar que, diferentemente da teoria do risco integral, adotada excepcionalmente em nosso ordenamento, pela qual não se admite excludentes da responsabilidade civil, a teoria da responsabilidade objetiva calcada no direito consumerista, permite a alegação das excludentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 3.2 No caso dos autos, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que o autor se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, participou de leilão virtual e, por liberalidade própria, depositou o valor do lance em conta de beneficiário, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade do leilão.
4. Tendo sido o prejuízo ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira ré, nem em obrigação de indenizar.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.